Tribunal: TJPA
Processo: 0000161-63.2014.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000161-63.2014.8.14.0063

APELANTE: NATANAEL FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 155,
§1º E §4º, I,
DO CPB. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ENTENDER A DEFESA QUE OS AUTOS SE ENCONTRAM DESPROVIDOS DE PROVAS SEGURAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA QUE LHE FOI ATRIBUÍDA. TESE INFUNDADA
. Provado nos autos o crime de furto praticado pelo apelante.
Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se ainda o valor probatório que possui o depoimento da vítima, corroborado inclusive pela própria confissão do recorrente procedida em juízo, sendo elemento suficiente para ensejar um decreto condenatório.
REDEFINIDO, DE OFÍCIO, O QUANTUM DA PENA BASE, BEM COMO A REPRIMENDA FINAL, PARA IMPORTE MENOR, SUBSTITUINDO A PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 44, DO CPB
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Natanael Ferreira
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré, que condenou cada apelante à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 75 dias multa, por infringir a conduta prevista
no
a
rt. 155, §1º e §4º, I, do

C
ódigo Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia presente à ID 11815955, de forma sintética, que:

“No dia 13.01.2014, aproximadamente às 02:30hs na Rodovia PA-140, KM-01, Sítio "Coração de Mãe", os denunciados subtraíram, no período do repouso noturno e após arrombamento, do interior da o imóvel onde é situada a residência da vítima pertencente a Sra. Marta Soares de Melo, bens móveis consistentes em um 01 (um) aparelho eletrodoméstico de "DVD", 01 (um) aparelho de som tipo "Microsistem", 01 (um) par de sapatos, 01 (um) ferro elétrico, 01 (um) óculos de sol e 01 (um) liqüidificador, descritos no auto de apreensão nos autos.”

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais, ID 11815968,
requer a defesa
a absolvição do apelante por entender inexistente provas nos autos sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

Inicialmente,
apesar de intimada a parte apelada a apresentar as contrarrazões recursais, esta quedou-se inerte
, conforme ID 11815996
, sendo encaminhado os autos a este Tribunal de Justiça para julgamento do recurso, cabendo a mim a relatoria do feito.

Na data de 07/12/2022 (ID 12078422)
, determinei o envio dos autos à douta Procuradoria de Justiça para a devida manifestação.

No dia 31/03/2023 (ID 13456139)

foi informado pela Secretaria da UPJ Penal deste Tribunal que estava sendo
reiterado à Procuradoria de Justiça
o pedido de manifestação, já que até aquela o parecer não havia sido apresentado.

Em 30/08/2023, ID 15850277, ocorreu nova reiteração
do pedido para que o Órgão Ministerial de segundo grau apresentasse a manifestação devida.

No dia 1º/12/2023, ID 17257255, foi certificado
que até naquele momento não havia sido apresentado o Parecer Ministerial.

Em 11/12/2023 despachei para que fosse reiterado
, novamente, o envio dos autos para que a Procuradoria se manifestasse, ID 17356830.

Em 04/04/2024, ID 18860947, foi certificado nos autos
que apesar de reiteradas vezes, não houve a apresentação do parecer ministerial sobre o recurso interposto.

Novamente, em despacho exarado à ID 18946665
, determinei o encaminhamento dos autos ao
Parquet
para que procedesse a manifestação devida.

Na data de 03/06/2024 a Procuradoria de Justiça manifestou-se, requerendo diligência
para que fosse intimado o Ministério Público de primeiro grau à apresentar as contrarrazões recusais, o que foi deferido em despacho de ID 19970475.

As contrarrazões

foram juntadas
nos presentes autos em
27/08/2024
, conforme ID 22263146,
requer o improvimento do recurso.

Em 24/09/2024 (ID 22262354)
, foi encaminhado o processo novamente ao Procurador de Justiça responsável para que este emitisse o parecer sobre o apelo manejado.

No dia 16/10/2024, ID 22660285
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório, cuja revisão coube a Excelentíssima Sra. Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitas Cunha.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO
.

Requer
a defesa
a absolvição do apelante por entender inexistente provas nos autos sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

Apesar da irresignação da defesa, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

A vítima,
MARTA SOARES MELO,
confirmou em juízo todos os termos da denúncia, afirmando que
soube por meio de um tio do denunciado que havia sido este o autor do crime em questão; que conseguiu descobrir o paradeiro do réu e foi lá, acompanhado de policiais, proceder a prisão do mesmo; que após a prisão conseguiu recuperar parte de seus bens subtraídos; que a outra parte de seus bens o réu já havia vendido.

O apelante,

Natanael Ferreira, confirmou os termos da denúncia dos autos,
confessando o crime que lhe foi atribuído; afirmando que o furto foi procedido com ajuda de uma menor de idade; que dividiram os bens subtraídos entre os dois; que uma parte dos bens o recorrente levou para sua casa, até encontrar um comprador para eles.

Assim, de fato, da análise dos autos, constata-se que, do conteúdo fático-probatório carreado ao processo se mostrou suficiente para dar suporte à condenação do recorrente pela prática do crime de furto, ainda mais quando é confessado pelo denunciado todo o desenrolar da ação criminosa, em minúcias de detalhes.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face do réu.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Logo, vejo que a autoria delitiva foi de forma clara provada nos autos, devendo então a condenação permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

No entanto
, compulsando os autos como um todo, entendo que ocorreu
erro in judicando
quando da dosimetria penal, pois mesmo não tendo o magistrado a quo averiguado nenhuma circunstância judicial desfavorável ao denunciado, impôs a pena base muito acima de seu mínimo permitido, o que se mostra necessário corrigir,
DE OFÍCIO
, neste momento.

A dosimetria penal foi procedida nos seguintes termos, ID 11815966
:

“VII - DA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando:

1 –
a culpabilidade
: concluo que o resultado estava dentro da esfera de previsibilidade do réu, sendo pessoa imputável e que poderia apresentar conduta diversa;

2 –
A inexistência de antecedentes
ao teor da súmula 444 do STJ;

3 –
A conduta social e a personalidade do agente
não verificados,

4 –
Aos motivos venais
;

5 –
As circunstâncias comuns ao tipo
;

6 –
Não se podendo falar em comportamento da vítima
apto a influenciar no agir do réu.

Fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, reclusão de 06 (seis) anos e 60 (sessenta) dias multa
sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Reconheço a atenuante afeta a confissão, pelo que diminuo a pena em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa, redimensionando-a a 05 (cinco) anos 50 (cinquenta) dias multa.

Vislumbro causa de aumento de pena em razão do crime ter sido praticado durante o repouso noturno, aplicável também à forma qualificada do crime (conforme STJ. 6ª Turma. HC 306.450-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 4/12/2014), motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, pelo que torno a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário, em observância ao art. 60 do CPB.”

O crime a que foi condenado o apelante possui a seguinte pena em abstrato
:

“
Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel
:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

(...)

Furto qualificado

§ 4º -

A pena é de reclusão de dois a oito anos
, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;”
Grifei e destaquei

Da análise da dosimetria alhures exposta, percebe-se claramente que o magistrado julgador não valorou nenhuma circunstância judicial em desfavor do apelante, no entanto, mesmo assim impôs a pena base muito acima de seu mínimo permitido (que é de dois anos), fixando esta em 06 anos de reclusão e pagamento de 60 dias multa, o que se mostrou um equívoco tremendo.

Logo, refaço essa análise dosimétrica inicial, redefinindo a pena base para 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, por não constatar nenhuma circunstância judicial negativa ao recorrente.

Na segunda fase, apesar de existir uma circunstância atenuante em favor do réu, qual seja, a confissão espontânea, deixo de aplicá-la, em respeito à súmula 231 do STJ, que impede que a aplicação de atenuantes leve a pena intermediária para aquém de seu mínimo permitido em lei.

Inexistente circunstância agravante.

Não constato nenhuma causa de diminuição de pana a ser aplicada.

Também entendo inexistente qualquer causa de aumento da pena
, já que, apesar do crime em questão ter se dado no período noturno, incidindo em tese o § 1º, do art. 155, do CPB, essa causa de majoração da pena não poderá ser aplicada no caso de furto qualificado, por entendimento já sedimentado na jurisprudência mais atual do Superior Tribunal de Justiça que passou a não admitir a incidência concomitante da majorante do § 1º com as

qualificadoras do § 4º do art. 155 do Código Penal, conforme tese firmada no
Tema nº 1087
, pela Terceira Seção, sob a sistemática de

recursos repetitivos, em 25 de maio de 2022, no sentido de que “a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”. E tendo em vista que o referido entendimento foi firmado sob a sistemática especial dos recursos repetitivos, com o objetivo de uniformar a jurisprudência nacional, a partir de sua consolidação no âmbito daquela Corte Superior, não há razão para deixar de aplicá-lo ao caso concreto.

Assim,
imponho a pena como final no importe de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa
, sendo cada dia multa considerado à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o aberto.

Considerando o quantum de pena aplicada, cabível se mostra a conversão da pena corporal em duas penas restritivas de direito, nos termos do art. 44, do CPB, devendo estas serem definidas
pelo juízo da execução penal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

DE OFÍCIO
, corrijo erro na dosimetria penal, redefinindo a pena base, bem como a pena final, para importe menor, substituindo esta por duas penas restritivas de direito a serem definidas pelo juízo da execução penal.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 26/11/2024